Tribunal: TJDFT
Processo: 0709726-07.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS EM PATAMAR CONDIZENTE COM A ATUAL REALIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo dispõe o art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados e revisados com observância às necessidades do alimentando e aos recursos financeiros do alimentante.
2. Também é necessário comprovar a modificação da situação financeira que quem os presta e as necessidades de quem os recebe, conforme prevê o art. 1.699 do Código Civil.
3. No caso concreto, o genitor logrou demonstrar que sua capacidade financeira sofreu drástica alteração desde a data da fixação dos alimentos.
4. Apelação não provida. Unânime.